Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728970-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: WALLYSON INACIO DA SILVA IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Nos termos do despacho de ID: Num. 39089868, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela Defesa do paciente. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador